Tribunal: STF
Processo: ARE 1374622
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de 13,51% decorrente da Lei 13.954/2019, bem como ao pagamento das diferenças devidas. 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOÃO FRANCISCO GOULART DA SILVEIRA alega que o acórdão recorrido infringiu o disposto no art. 37, X, da Carta Magna, ao pactuar com a aplicação de índices distintos no reajuste salarial concedido à classe de militares das Forças Armadas, de forma que o militar mais novo teve um percentual maior de aumento que um militar mais antigo (fl. 4, Doc. 8).



    Afirma que o acórdão recorrido julgou improcedente o pedido, “sob a alegação que existe a hierarquia e o escalonamento entre os postos/graduações, todavia os argumentos do Autor, ora recorrente, fundamenta-se no fato de que um aspirante a Oficial (posto/graduação mais baixo que o Capitão) ter reajustado em 4,61% seu SOLDO/SALÁRIO, enquanto um Capitão ora recorrente (posto/graduação inferior) sequer ter sido reajustado em 0% de seu SOLDO/SALÁRIO, enquanto um aluno (posto/graduação inferior ao Capitão) ter reajustado seu salário em até 13,51%” (fl. 7, Doc. 8)



    Aduz que esta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 340, “adotou o princípio da isonomia em matéria remuneratória, seja em relação aos servidores civis, seja em relação a todos os postos e graduações militares (...)” (fl. 8, Doc. 8).



    Sustenta que “União Federal em nenhum momento informou ou comprovou que NÃO tenha ocorrido nenhum reajuste/aumento do “soldo” (parte principal da remuneração/salário) dos militares em janeiro do ano de 2020” (fl. 9, Doc. 8). 



    Pondera que “conceder um reajuste de 13,51% para todos os postos ou graduação pode sim ser chamado de um justo Escalonamento Vertical, pois deste modo todos os militares estariam sendo tratado de forma isonômica, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida e na proporção de suas desigualdades, tendo em vista a diferenciação remuneratória permaneceria inalterada” (fl. 11, Doc. 8). Todavia, a concessão “um reajuste de 13,51% apenas para alguns postos ou patentes, jamais poderá ser considerado como escalonamento vertical, quando muito, ‘presente’ ou ‘agrado’” (fl. 11, Doc. 8). 



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, ao argumento de que se trata de matéria de índole infraconstitucional, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa ou indireta (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente sustenta a existência de ofensa direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária de regência (Lei 13.954/2019). A propósito, eis os fundamentos da decisão recorrida (fls. 1-4, Doc. 6):



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de 13,51% decorrente da Lei nº 13.954/2019, bem como o pagamento das diferenças devidas. 



    Em suas razões recursais, em suma, sustenta que a União concedeu tal benefício apenas a alguns postos ou patentes em detrimentos aos demais, ou seja, não houve sequer um escalonamento vertical com diferentes porcentagens de aumento, mas sim, um aumento de 13,51% (treze virgula cinquenta e um por cento), enquanto para o demandante foi de 0% (zero por cento), em flagrante agressão aos princípios constitucionais de nossa Carta Magna. Defende que todos devem possuir os mesmos direitos e garantias, a fim de salvaguardar o princípio constitucional da igualdade, que está previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988. Invoca precedente do STF (Tema 340) que estendeu o reajuste de 28,86% a todos os servidores civis e militares. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. 



    No que respeita aos aspectos impugnados, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide e as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na bem lançada decisão do juízo a quo. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da decisão recorrida, adotando-os como razões de decidir (16-SENT1): 



    (...) 



    2. Do mérito



    “Na hipótese dos autos, afirma o demandante que a Lei nº 13.954/19 concedeu a alguns postos/graduações militares reajustes de até 13,51%, enquanto outros postos/graduações não obtiveram qualquer reajuste. 



    Sustenta que tal diferenciação é contrária à norma constitucional (art. 37, inciso X), e representa verdade ofensa ao princípio da isonomia. 



    No entanto, não merecem prosperar as irresignações apresentadas pela parte autora, conforme análise que segue. 



    Inicialmente, imperioso mencionar que descabe ao Poder Judiciário alterar plano de carreira militar instituído por lei - na hipótese, a Lei n° 13.954/19 - , ressalvada inconstitucionalidade. 



    A propósito, invoca-se o disposto na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    A tese autoral encontra-se amparada na alegada natureza geral do reajuste conferido pela Lei nº 13.954/19, que foi atribuído exclusivamente a postos de patentes inferiores ao que ocupava quando da ativa. Citou o exemplo do reajuste de 28,86%, originalmente concedido apenas aos ocupantes das graduações superiores, que foi estendido aos demais militares, judicialmente, ao fundamento de violação da isonomia. 



    Todavia, o caso em análise não se trata de reajuste geral de vencimentos, mas sim de reestruturação da carreira militar. 



    Com efeito, não se pode dizer que a Lei nº 13.954/19 veiculou a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, pois conforme textualmente disposto em sua ementa, buscou a reestruturação da carreira militar, ou seja, cuidou de modificação da estrutura de remuneração dos militares, e não da mera concessão de reajuste. Portanto, a concessão de percentuais diferenciados aos diversos postos ou graduações militares não ofende o princípio da isonomia. 



    No tópico, reputa-se inexistir expectativa de isonomia entre ocupantes de graduações diversas na estrutura da carreira militar, cuja organização hierarquizada encontra respaldo constitucional (art. 142 da Constituição da República).



    Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em casos análogos: 



    […]



    Dessa forma, é possível concluir que a majoração setorial do soldo e o escalonamento dos respectivos percentuais estão amparados no princípio constitucional da hierarquia militar, não havendo qualquer irregularidade ou ofensa à isonomia. 



    A improcedência da demanda, portanto, é a medida que se impõe. 



    ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido formulado para, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, resolver o mérito da demanda ”



    Com efeito, conforme bem apontado pelo Julgador a quo, a pretensão de concessão do reajuste de 13,51% conferido a alguns postos/graduações pela Lei nº 13.954/19, a pretexto de resguardar a isonomia entre os servidores militares, vai de encontro ao previsto na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito, por elucidativa, a seguinte decisão do E. TRF 4ª Região: 



    […]



    Quanto ao entendimento firmado pelo STF no Tema 340 (Extensão do índice de reajuste de 28,86% aos militares), destaco que se trata de reajuste concedido antes da edição da EC nº 18/98, que distinguiu servidores civis e militares, e, por isso, não poder ser aplicado por analogia ao caso dos autos, que trata do reajuste concedido pela Lei nº 13.954/19, que reestruturou a carreira dos militares. 



    Desse modo, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001, complementados pelas razões acima expostas.



     Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, na qual todas as alegações já foram analisadas. 



    Conclusão 



    O voto é por negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, veja-se a recentíssima decisão monocrática: ARE 1374781, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 31/3/2022.



    De outro lado, esta SUPREMA CORTE, no RE 592.317/RJ-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 315), posteriormente consolidado na súmula vinculante 37, firmou a seguinte tese: 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O acórdão recorrido está em harmonia com este entendimento. Seguindo a mesma linha, citem-se os seguintes precedentes: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA vinculante 37. 



    1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (súmula vinculante 37).



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 574.204-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-CRECHE. DIFERENÇA DE VALORES PAGOS AOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 



    1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida. 



    2. É impossível ao Poder Judiciário, por não dispor de função legislativa, aumentar benefícios de servidores públicos, tais como auxílio-creche, com base no princípio da isonomia. Súmula Vinculante 37 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. ARE 968262 MIN. EDSON FACHIN Segunda Turma, DJe de 25/05/2017.



    Por fim, em caso semelhante ao destes autos, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 1.341.060-RG (Tema 1175, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 31/3/2022), fixou a seguinte tese:



    “Contraria o disposto na Súmula Vinculante 37 a extensão, pelo Poder Judiciário e com fundamento no princípio da isonomia, do percentual máximo previsto para o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, previsto na Lei 13.954/2019, a todos os integrantes das Forças Armadas.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente